Tribunal: STF
Processo: HC 244266
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 13):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não procede a alegação de ofensa ao art. 619 do CPP, isso porque a omissão se configura quando o órgão julgador não se pronunciar sobre tese suscitada tempestivamente pela parte. No caso concreto, a questão atinente ao furto privilegiado não foi arguida no recurso de apelação, mas apenas nos embargos declaratórios, o que configura inovação recursal, não podendo se falar em omissão pela Corte de origem. Precedentes. 2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação ao artigo 155, § 2º, do CP não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice da ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Agravo regimental não provido. 



     



    Busca o impetrante, em suma, seja determinado à autoridade ora inquinada coatora “que conheça do Recurso Especial/Regimental (e-STJ Fl.455), (e-STJ Fl.499) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial ” ou, ao menos, “diante de flagrante ilegalidade imposta ao paciente”, seja concedida ordem diretamente por esta Suprema Corte, “para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo não conhecimento do writ, e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    2.1. De plano, porque, a despeito do alegado, a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem pela via do habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    Nessa quadra, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que se pretende a revisão de juízo de admissibilidade empreendido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. 



    No ponto, cabe ainda salientar não haver que se falar, in casu, em abuso de poder ou flagrante constrangimento ilegal cometido pela autoridade ora inquinada coatora, ao ponto de revelar-se totalmente inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, pela via estreita do writ, o reexame da decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julga inadmissível o apelo especial pelo não atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal extrema.



    Ademais, tal como pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, importante consignar que, na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o agravo em que ausente impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada, dada a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Lado outro, mas ainda nessa ordem de ideias, a incognoscibilidade do presente habeas corpus encontra guarida na sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015).



    Outrossim, a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte” (HC 226.558 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023) 



    2.3. Por derradeiro, no caso dos autos, o enfrentamento da tese defensiva, diretamente por esta Suprema, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso dos pacientes. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente